Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acerca da inexistência de ato ilícito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus para demonstrar a veracidade da assinatura firmada no contrato, deixando de apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. O STJ firmou a tese de que a devolução em dobro somente é cabível quando violada a boa-fé objetiva. E no caso, a instituição financeira fez a cobrança em razão da existência de contrato, que assegurava a quitação das prestações mediante sua consignação em folha de pagamento. Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo de pleno direito, por ser fruto de fraude em operação bancária, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. E a luz dos elementos carreados, não se vislumbra a possiblidade de cobrança da dívida como meio de emulação.
6. Em caso de ilícito decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. E segundo a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.